Tribunal: TJMT
Processo: 0015016-63.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015016-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (EMBARGANTE), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (EMBARGANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (EMBARGADO), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), PAULA GUIMARAES CLAUDINO - CPF: 405.874.688-23 (ADVOGADO), PAULA GUIMARAES CLAUDINO - CPF: 405.874.688-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0015016-63.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Totvs S.A.

Embargada:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0015016-63.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Totvs S.A.

Embargada:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Totvs S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que não restou devidamente demonstrado nos autos o valor a ser restituído à embargada. Assevera que o montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, mormente considerando que não possui os parâmetros necessários para a devida atualização do valor a ser restituído.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 150895656), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0015016-63.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Totvs S.A.

Embargada:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Após a instrução processual, a douta magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na
restituição da quantia de R$
33.190,80
(trinta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos)
, em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à regularidade da cobrança, em que pese as alegações da apelante
Totvs S.A., tenho que não restou devidamente comprovada.

Isso porque, a apelante defende que a formalização do negócio jurídico se aperfeiçoou com a assinatura da proposta comercial n. 726869, em 28.11.2014 (id. 137230151 e seguintes), contudo, a empresa demandante juntou aos autos cópia das correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, que corroboram com a alegação de que o negócio jurídico ainda não havia sido formalizado quando do início da cobrança.

Nesse passo, conforme o e-mail encaminhado pela ré em 28.11.2014, o assistente comercial passaria no dia 01.12.2014 na empresa autora, para buscar três vias assinadas da proposta referente à licença e duas vias assinadas da proposta de serviços, que seriam posteriormente encaminhadas para São Paulo/SP, a fim de que fossem colhidas as assinaturas dos representantes da Totvs S.A. (id. 137230151, p. 41). Contudo, no dia 01.12.2014, um novo e-mail foi encaminhado pela ré, informando a impossibilidade de buscar os documentos naquela data, o que corrobora com a alegação de que o contrato não fora perfectibizado, mormente considerando que na proposta apresentada na contestação (id. 137230153, p. 85 ), não consta a assinatura de qualquer representante da Totvs S.A.

Destarte, em 03.12.2014, ao ser questionada acerca da cobrança realizada no cartão BNDES da empresa demandante, a ré informou que “Amanhã no primeiro irei posicioná-lo sobre o questionamento do valor capturado neste mês, ok!” (id. 137230151, p. 42). Em 04.12.2014, ao ser questionado novamente, o representante da ré respondeu: “Desculpe pela demora no retorno, já estamos verificando uma solução, ok! Logo posicionarei os senhores e qualquer coisa estamos à disposição,(...)”. Posteriormente, constam diversas solicitações de cancelamento do pedido por parte da autora, realizadas a partir de 05.12.2014 (id. 137230151, p. 44 e seguintes).

Assim, tenho que restou devidamente demonstrado nos autos a ausência de perfectibilização da relação contratual e, consequentemente, a irregularidade da cobrança, mormente considerando que o representante da ré sequer soube esclarecer o motivo do lançamento do débito no cartão da empresa demandante.

Além disso, a apelante defende que a implantação do software era de responsabilidade da própria autora, ou, ainda, mediante formalização de contrato com a franquia que intermediou a negociação - JK Gestão Empresarial Ltda. (Totstv Mato Grosso), entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora com suas alegações, tendo em vista que as empresas promovem ações em prol do mesmo escopo no desenvolvimento de um único negócio.

À vista disso, resta demonstrada também a ausência da prestação do serviço ofertado, tendo em vista que as empresas atuam de forma conjunta, estipulando obrigações interdependentes, que visam à eficácia do software comercializado, ainda que haja a divisão de tarefas.

(...)

Destarte, tenho que restou evidenciado nos autos que o contrato não foi perfectibilizado e, além disso, o serviço oferecido não fora prestado, sendo evidente a ilegalidade da cobrança, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, verbis:

(...)

Logo, demonstrada a falta de um contrato válido firmado entre as partes e a ausência de contraprestação da ré, resta evidente o dever da demandada em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. (...)”
(id. 149691167 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a obrigação da embargada em restituir a quantia de R$
33.190,80
(trinta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), que foi devidamente paga pela embargada.

No tocante à ausência de parâmetros para a atualização do valor a ser restituído, é de bom alvitre destacar que a embargada comprovou o pagamento das 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.382,95 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstra a planilha de pagamento e o extrato da fatura do cartão de crédito, nos quais constam as respectivas datas de quitação (id. 137230156, p. 21 e seguintes), não havendo o que se falar em impossibilidade de atualização do montante nos termos fixados na r. sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022